Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0706667-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: Z. P. L. REPRESENTANTE LEGAL: NUBIA KELLY PEREIRA LOPES AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zaion Peres Lopes, representado por sua genitora e representante legal Núbia Kelly Pereira Lopes Peres, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível, de Família, Órfãos e Sucessões de Santa Maria, no bojo da ação no 0707840-18.2023.8.07.0010, que acolheu o requerimento do Ministério Público e determinou que o valor decorrente da multa imposta à Central Nacional Unimed fosse depositado em conta poupança vinculada ao menor, bloqueada para saques e transferências até a sua maioridade ou mediante autorização judicial. O agravante sustenta que a decisão agravada impõe restrição desproporcional e desnecessária ao direito de administração dos bens do filho menor, previsto no artigo 1.689, inciso II, do Código Civil. Aponta inexistir conflito de interesses ou qualquer indicativo de má gestão por parte da genitora, que pretende utilizar os valores em benefício direto do menor, especialmente em despesas com alimentação, educação, saúde e continuidade do tratamento médico que originou a demanda principal. Assevera, o agravante, que a manutenção do bloqueio até a maioridade priva o infante de usufruir, no presente, dos recursos destinados a seu bem-estar, o que afrontaria o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja imediatamente liberado o valor depositado, sob argumento de que a demora no levantamento dos recursos pode causar dano de difícil ou impossível reparação ao menor, que necessita dos valores para atender às suas necessidades básicas e médicas. É a síntese do necessário. Decido. A parte é beneficiária dos benefícios da gratuidade de justiça, razão porque dispensado o preparo recursal. A antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é uma medida excepcional concedida pelo relator do recurso quando verificados os requisitos previstos no Código de Processo Civil, podendo se dar sob a forma de efeito suspensivo ou de tutela provisória de urgência, sendo aplicável nas hipóteses em que a manutenção da decisão recorrida pode gerar dano grave, de difícil ou impossível reparação, além da existência de probabilidade de provimento do recurso. O efeito suspensivo ao agravo de instrumento está disciplinado no artigo 1.019, inciso I, do CPC, que faculta ao relator do recurso a possibilidade de suspender a eficácia da decisão impugnada, evitando a produção de efeitos que possam comprometer o direito do agravante antes do julgamento definitivo do mérito recursal, sendo uma decorrência do princípio da instrumentalidade do processo que busca evitar prejuízos irreversíveis à parte recorrente em caso de provimento do recurso ao final do processamento. Para a concessão da tutela recursal antecipada, aplicam-se os mesmos requisitos exigidos para a concessão de tutela de urgência em primeiro grau, conforme estabelecido no artigo 300 do CPC: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O primeiro requisito exige que o recurso demonstre, de maneira clara e fundamentada, a plausibilidade do direito alegado pelo recorrente, com base nos elementos de prova constantes dos autos. A probabilidade do direito pode decorrer tanto de norma legal expressa quanto de jurisprudência consolidada que indique, com razoável segurança, a tendência do julgamento favorável à parte recorrente. O segundo requisito, por sua vez, refere-se à possibilidade de que a demora na prestação jurisdicional possa acarretar prejuízos irreversíveis à parte que pleiteia a tutela recursal, manifestando-se na iminência de um ato que possa comprometer um direito fundamental da parte. Outro aspecto relevante na análise da antecipação da tutela recursal no agravo de instrumento é a necessidade de ponderação dos princípios da segurança jurídica e da não irreversibilidade da decisão. Com efeito, a tutela provisória concedida em sede recursal não pode gerar efeitos irreversíveis, ou seja, não pode resultar em situação que, mesmo com eventual reforma da decisão, não possa ser revertida sem prejuízo para a parte contrária. Na hipótese sub judice, o agravante pugna, através de sua representante legal, pela imediata liberação dos valores depositados em conta em favor do infante, ao argumento de que serão revertidos em benefício do bem estar, saúde e educação da criança. É de se destacar que o bloqueio foi determinado pelo d. Juízo a quo em acolhimento à sugestão do Ministério Público, o qual entende que o melhor interesse da criança será resguardo com a medida, podendo a parte usufruir dos valores quando atingir a maioridade civil. De tudo o que consta nos presentes autos eletrônicos, observo que a antecipação pretendida esbarra no risco de irreversibilidade da medida, uma vez que se trata de valor monetário depositado em conta bancária. Caso sejam os recursos financeiros utilizados durante a tramitação do presente agravo, dificilmente haverá a possibilidade de recuperação da quantia. Assim sendo, e tendo em vista que os requisitos para o deferimento da antecipação da tutela recursal devem estar configurados de forma cumulativa, impõe-se o indeferimento do pleito, sem prejuízo de nova avaliação por ocasião do julgamento do mérito do agravo. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator